Tribunal: TJES
Processo: 5005723-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de capital; Apuração de haveres; Conta de Participação; Constituição; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Transferência de cotas; Transformação
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005723-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELO MARCIO DA SILVA
AGRAVADO: GP COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005723-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO MÁRCIO DA SILVA

AGRAVADO: GP COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ALCIRLEI ROSA PELISSARI E CRISTIANI ALBORGUETTI PELISSARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANGELO MÁRCIO DA SILVA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESTITUIÇÃO DE HAVERES E QUOTAS
proposta em face de
GP COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ALCIRLEI ROSA PELISSARI E CRISTIANI ALBORGUETTI PELISSARI
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida, intimando o requerente para quitar as custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que: I) para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, são suficientes para o deferimento; II) a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade; III) não há provas de que o carro Honda Accord (fl. 101) seja de propriedade do agravante, bem como não há documentos que comprovem que o agravado resida em casa alugada e paga R$1600,00 a título de aluguel; IV) a suposta “casa de veraneio” é um casebre, que se encontra fechado por não ter o autor condições de fazer os devidos reparos depois do arrombamento da propriedade; V) a casa em construção está com as obras paradas, salientando que o imóvel está localizado na chácara da mãe do autor; e VI) o terreno rural, o qual os requeridos alegam ser de propriedade o autor e a sua patrona, foi objeto de penhora por falta de pagamento.

Alega ainda que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam o acesso à justiça, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

R
equer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão de
ID 1777019
, deferindo o pedido.

Contrarrazões em ID 1889604
.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
04

de
maio

de 20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005723-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO MÁRCIO DA SILVA

AGRAVADO: GP COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ALCIRLEI ROSA PELISSARI E CRISTIANI ALBORGUETTI PELISSARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
ANGELO MÁRCIO DA SILVA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva-ES, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESTITUIÇÃO DE HAVERES E QUOTAS
proposta em face de
GP COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ALCIRLEI ROSA PELISSARI E CRISTIANI ALBORGUETTI PELISSARI
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida, intimando o requerente para quitar as custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que: I) para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, são suficientes para o deferimento; II) a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade; III) não há provas de que o carro Honda Accord (fl. 101) seja de propriedade do agravante, bem como não há documentos que comprovem que o agravado resida em casa alugada e paga R$1600,00 a título de aluguel; IV) a suposta “casa de veraneio” é um casebre, que se encontra fechado por não ter o autor condições de fazer os devidos reparos depois do arrombamento da propriedade; V) a casa em construção está com as obras paradas, salientando que o imóvel está localizado na chácara da mãe do autor; e VI) o terreno rural, o qual os requeridos alegam ser de propriedade o autor e a sua patrona, foi objeto de penhora por falta de pagamento.

Alega ainda que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam o acesso à justiça, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

R
equer a concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão de
ID 1777019
, deferindo o pedido.

Contrarrazões em ID 1889604
.

Pois bem.

E
m que pese o brilhantismo com que
o
Magistrad
o
de primeiro grau exerce o seu ofício, entendo que a decisão objurgada merece reforma,
posto que
o
agravante e
ncontra-se
no estado de hipossuficiência na forma da
l
ei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo
de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça. Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão
a uma
solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄02⁄2009, DJe 23⁄03⁄2009.

É o que determina, atualmente, a redação do art. 99, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”

Outrossim
,
o art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE AFIRMAÇÃO, PELA PARTE, DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ CONDICIONADA À AFIRMAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO INTERESSADO, DE QUE A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO PERMITE VIR A JUÍZO SEM PREJUÍZO DA SUA MANUTENÇÃO OU DE SUA FAMÍLIA.

2. Recurso. Agravo. Regimental. Justiça gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo regimental improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da petição. (STF; RE-AgR 550.202; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Cezar Peluso; Julg. 11/03/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 176)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.
Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.
3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Desse modo, presume-se verdadeira sua situação hipossuficiente, bastando esta, a princípio, para a concessão da assistência judiciaria.

Além disso,
o impugnante deve demonstrar de forma
cabal que o assistido não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
, o que não ocorreu, na espécie,
especialmente se considerarmos a documentação juntada nos autos da ação principal.

Ademais,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do NCPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

No caso em apreço, resta patente também o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá
o
acesso
do agravante
ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005723-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANGELO MÁRCIO DA SILVA

AGRAVADO: GP COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA-ME, ALCIRLEI ROSA PELISSARI E CRISTIANI ALBORGUETTI PELISSARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A
situação
fática
até então
demonstrada nos autos
indica que
o
agravante
realmente
não
se
mostra

capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo
do
próprio
sustento
e de sua família.

Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art.
99, §3º, do CPC/15,

nos remete a entendimento favorável
ao
s

recorrente
s
.

2. Nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do NCPC
,
o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

3.
R
esta patente também o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá
o
acesso
do agravante
ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

4. Recurso
conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 01 de junho de 20
2
2
.

PRESIDENTE RELATOR